Tribunal: TJPA
Processo: 0805751-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805751-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: FLUXUS CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. O MAGISTRADO DECLINOU A SUA COMPETENCIA E ENCAMINHOU OS AUTOS À COMARCA DE FORTALEZA-CE PARA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDENCIA NOS TERMOS DO ART.286, II DO CPC. DECISÃO CORRETA. ART.43 E 56 DO CPC. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A FUNDAMENTAÇÃO DA AGRAVANTE ESTÁ FUNDAMENTADA NO INCISO III DO ART.286. NÃO MERECE PROSPERAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A fundamentação da agravante está baseada no art. 286, III do CPC/73, ou seja, alega que não havia sido realizada a citação naquela primeira ação, e que de acordo com o mencionado artigo, seria o que atrairia a competência por prevenção.

Ocorre que, a decisão ora guerreada, não foi fundamenta no inciso III, mas sim, no inciso II que dispõe:

II –
O art.43 do CPC dispõe que a competência
é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ainda, conforme o art. 59 do mesmo diploma legal, temos que: O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

III -
Quanto aplicabilidade das normas processuais, que possuem aplicabilidade imediata, conforme reza o art.14 do CPC, ou seja, aos processos que estejam em vigor.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805751-07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO

AGRAVADO: FLUXUS CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME

ADVOGADO: ANDERSON PAULO DE OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDUTRIA E COMERCIO LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/Pa, nos autos de Ação Cautelar Inominada movida em face de
FLUXUS CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA-ME.

Insurge-se o Agravante em face de decisão que declinou de sua competência e encaminhou os autos à Comarca de Fortaleza-CE para distribuição por dependência ao processo n.º 0102241-51.2016.8.06.0001, nos termos do art.286, II, do CPC.

Aduziu que a decisão teria violado o art.14 do CPC/15 posto que não seria aplicável o art.286, II, do mesmo código, considerando-se que a primeira ação teria sido distribuída em 13 de janeiro de 2016 e sua desistência requerida em 16 de janeiro de 2016, ainda sob a vigência do CPC de 1973, enquanto à prevenção somente era determinada a partir da citação válida, o que não teria ocorrido naquela ação.

Argumentou que haveria relação de consumo no presente caso, devendo ser aplicada a Lei n.º 8.078/90 para efeitos de competência do Juízo.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de afastar os prejuízos advindos da remessa da ação principal aquela Comarca.

Às ID.2233421 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2428197 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
declinou de sua competência e encaminhou os autos à Comarca de Fortaleza-CE para distribuição por dependência ao processo n.º 0102241-51.2016.8.06.0001, nos termos do art.286, II, do CPC.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações para que leva-se esta Relatora par dar provimento ao presente recurso.

Digo isto, porque a fundamentação da agravante está baseada no art. 286, III do CPC/73, ou seja, alega que não havia sido realizada a citação naquela primeira ação, e que de acordo com o mencionado artigo, seria o que atrairia a competência por prevenção.

Ocorre que, a decisão ora guerreada, não foi fundamenta no inciso III, mas sim, no inciso II que dispõe:

“Art.286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II – quando, extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.

É sabido ainda, que nos termos do art.43 do CPC, a competência
é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ainda, conforme o art. 59 do mesmo diploma legal, temos que: O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Por fim, importante mencionar quanto aplicabilidade das normas processuais, que possuem aplicabilidade imediata, conforme reza o art.14 do CPC, ou seja, aos processos que estejam em vigor. Vejamos:

Art. 14.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020